Tribunal: TJDFT
Processo: 0741762-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. ART. 882, DO CC. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O instituto da prescrição, como sabido, tem por finalidade evitar a insegurança jurídica e a perpetuação de relações jurídicas no tempo. A prescrição não extingue a dívida, mas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento.
2. Conquanto o direito ainda permaneça hígido, tanto que o ordenamento jurídico veda a repetição do pagamento espontâneo de dívida prescrita – obrigação natural (art. 882, CC), o seu titular deixa de possuir o direito de exigir o respectivo cumprimento.
3. Todavia, ainda que existente a dívida, face a ausência de pagamento, não mais subsiste o direito de exigi-la, pois, a pretensão do credor está fulminada pela prescrição, não sendo lícita a cobrança do débito, tanto extrajudicial, como judicialmente, nos termos do que estabelece o art. 882, do Código Civil.
4. Por outro lado, verifica-se que não houve inserção dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, mas, sim, em plataformas de negociação de dívidas, como o Serasa Limpa Nome, ambiente este restrito ao credor e ao devedor, o qual possibilita a negociação de dívidas, sem, contudo, tornar pública as informações ali constantes, como ocorre nos cadastros realizados junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual inexiste abusividade na inserção de dados do devedor no Serasa Limpa Nome. Assim, não há que falar em cobrança abusiva da credora, em razão de os dados do devedor constarem na plataforma Serasa Limpa Nome.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.